Tribunal: TJPA
Processo: 0823374-61.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823374-61.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA LUIZA DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. além da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada. informações do serviço pactuado devidamente expressas no acordo. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LUIZA DE SOUSA OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0823374-61.2022.814.0006), ajuizada contra BANCO CETELEM S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(...)DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de defendendo não estar devidamente comprovada a contratação, e descumprimento do dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada ( Proposta de Adesão – Cartão de Crédito consignado, ID nº 17437498) firmada com a Autora, devidamente assinada e com documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, na qual constam descritas nas cláusulas contratadas todas as informações do serviço
.

Como se percebe, muito embora a recorrente negue qualquer relação com a instituição financeira, ao meu sentir, restou comprovada a existência de relação entre as partes, e regularidade de contratação.

Ademais, verifica-se TED no ID nº 17437497, pg. 01, 17431498, pg. 06, comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024